Tribunal: TJBA
Processo: 8002788-48.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002788-48.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CARACTERIZADA PELA FALTA DE MOTIVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Itaberaba e Seabra. A lide versa sobre a defesa de candidata aprovada em 5º lugar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 01/2021 para o cargo de Enfermeira. A irresignação decorre da abertura do Processo Seletivo Simplificado disciplinado pelo Edital n. 03/2024, para provimento de 2 vagas da mesma função, sem que a Administração Pública informasse, no instrumento convocatório, as razões excepcionais ou o caráter substitutivo da contratação, o que caracterizaria preterição arbitrária.

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão consiste em definir se a ausência de justificativa expressa e prévia no bojo do edital do processo seletivo acerca do caráter transitório e emergencial das vagas caracteriza preterição indevida dos candidatos listados em cadastro de reserva de certame pretérito e plenamente vigente, à luz do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A validade do ato administrativo de deflagração de processo seletivo simplificado na vigência de concurso público pretérito subordina-se à demonstração inequívoca, prévia e transparente de seus motivos determinantes, consubstanciados na necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de nulidade por vício de motivação, ex vi do art. 50 da Lei 9784/1999 e do art. 37, caput, da Constituição Federal.

4. A inobservância da ordem classificatória vigente não se convalida por meio de fundamentação tardia apresentada exclusivamente no curso do processo judicial. A falta de transparência no instrumento convocatório acerca da natureza precária e substitutiva das vagas compromete de forma absoluta o controle institucional e social da legalidade, esvaziando a presunção de legitimidade da contratação excepcional.

5. Em obséquio ao Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o silêncio administrativo no momento da edição do novo edital traduz-se em comportamento expresso que revela a necessidade inequívoca de provimento definitivo de pessoal, caracterizando a preterição arbitrária e imotivada, o que impõe a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"1. A falta de transparência e de motivação contemporânea no edital de processo seletivo simplificado sobre o caráter temporário das vagas ofertadas compromete o controle da legalidade e caracteriza preterição indevida dos candidatos aprovados em concurso público vigente. 2. É inidônea a justificação extemporânea apresentada apenas em juízo para sanar o vício originário de motivação administrativa, emergindo o direito subjetivo à nomeação calcado no Tema 784 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, caput, inciso 2 e inciso 9 da Constituição Federal; artigo 50 da Lei n. 9784/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, Tema 784; STJ,
AgInt no RMS: 63771 MG
;
AgInt no RMS: 57800 MG;
TJ-BA - Apelação: 05042529520168050039;TJ-BA - Reexame Necessário: 80002274620178050193.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n. 8002788-48.2024.8.05.0112, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, figurando como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como apelado o Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Itaberaba e Seabra.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .21 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR